Tribunal: TJDFT
Processo: 0736187-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736187-23.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0716708-81.2025.8.07.0020 – id 246319641) que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a ré a permitir ao demandante levar corretor e pretensos compradores para avaliar o imóvel, partilhado em ação de extinção de condomínio, e pagar aluguel mensal de R$ 5.500,00, desde a data da sentença da ação de partilha e divórcio até a eventual venda do bem. Narra que a agravada vem ocupando o imóvel sozinha desde 13/07/23, em razão de uma falsa denúncia de violência doméstica que culminou com a determinação ao agravante para que se afastasse do lar, decisão que foi revogada em novembro do mesmo ano e que a recorrida se recusa a receber o corretor com os pretensos interessados na compra do imóvel partilhado em 50% para cada uma das partes. Alega, em suma, que a fruição unilateral do bem traz à tona o dever do outro condômino responder pelos frutos que percebeu da coisa em comum, cabendo o arbitramento liminar de aluguel que visa compensar o agravante, pois paga aluguel e suas duas empresas encontram-se em dificuldade financeira, voltando-se a referida verba para a subsistência do agravante e de seus filhos, já que a importância pode ser utilizada para pagamento em dia das pensões alimentícias, que atingem 5 salários-mínimos e atualmente são objeto de execução em desfavor do recorrente. Afirma que atualmente a agravada, além de estar na posse exclusiva do imóvel, sem pagar aluguel, é servidora pública e possui duas rendas que superam R$ 24.000,00. Informa que já houve compradores interessados no imóvel, mas a agravada se recusou a recebê-los, conforme conversa em áudio entre o agravante e o corretor. Aponta perigo de dano na impossibilidade de venda do imóvel, cujas visitas dos pretensos compradores está sendo negada pela agravada, bem como na situação financeira delicada do agravante. Requer o deferimento da medida. 2. Por ora reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 246319641 – autos principais): “(...). Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", o que não se subsume à hipótese dos autos. Em se tratando de obrigação de pagar, em regra, o transcurso do prazo necessário ao processamento e julgamento do feito, por si só, não inviabiliza o resultado útil do processo, de modo que a tutela de urgência vindicada não se justifica por esse motivo. A verba em questão, é bom que se frise, não possui qualquer caráter alimentar, não se justificando, dessa forma, sua fixação antecipada. Ademais, não há comprovação nos autos de que a ausência de fixação imediata desta verba poderia comprometer a subsistência do autor. Inexiste nos autos qualquer elemento que nos permita concluir que a parte requerida não teria condições de adimplemento de suas obrigações, acaso vencida; impossível olvidar, que tais débitos poderão ser compensados na parte que lhe cabe, por ocasião da alienação judicial. Assim, ausente o perigo de dano, tenho que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, porque não preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para sua concessão. (...).” Ademais, a conversa entre as partes por meio de aplicativo de mensagens (id 244574004) não comprova recusa da agravada em autorizar a visita do corretor e pretensos compradores ao imóvel, pois tão só solicita ao recorrente que assuntos não referentes aos filhos devem ser tratados com o advogado dela. Quanto ao áudio juntado nesse recurso, não foi submetido ao Juízo a quo, não podendo ser conhecido pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator